Tribunal: TJPA
Processo: 0007983-09.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007983-09.2018.8.14.0049

APELANTE: NAILTON DE SOUSA CABRAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOLO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE DE PERDÃO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, substituída por duas penas restritivas de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes elementos suficientes para absolver o réu por insuficiência de provas, ausência de dolo ou de potencialidade lesiva da conduta; (ii) analisar a possibilidade de concessão de perdão judicial; (iii) examinar a viabilidade da substituição da pena restritiva de direitos imposta na sentença por prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Pericial que atestou o funcionamento e potencial ofensivo da arma, bem como pelos depoimentos policiais colhidos em juízo e pela confissão do próprio réu.

4. Os depoimentos de policiais militares são válidos como prova quando coerentes entre si, compatíveis com os demais elementos do processo, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. O porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de efetivo risco à vida ou lesão a bem jurídico, bastando a simples exposição potencial à segurança pública.

6. O dolo exigido pelo tipo penal do art. 14 do Estatuto do Desarmamento é genérico, sendo suficiente a consciência e vontade de portar arma de fogo sem autorização legal.

7. A concessão de perdão judicial é inadmissível, pois não há previsão legal para sua aplicação ao crime em questão, nos termos do art. 107 do Código Penal.

8. É parcialmente possível a substituição da pena restritiva de direitos imposta na sentença, com a exclusão da limitação de fim de semana e sua substituição por pena pecuniária, mantendo-se a prestação de serviço à comunidade, conforme as circunstâncias específicas do caso e o art. 44, §2º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A prova da materialidade e autoria delitiva pode ser validamente formada por depoimentos policiais confirmados em juízo e compatíveis com outras provas dos autos. 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido configura-se como crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto. 3. A substituição da pena privativa de liberdade deve observar os limites legais do art. 44 do Código Penal. 4. O perdão judicial somente é admissível nas hipóteses expressamente previstas em lei, não se aplicando ao art. 14 da Lei nº 10.826/2003.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, §2º, e 107; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; TJMG, Apelação Criminal nº 0002972-19.2015.8.13.0344, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, Quarta Câmara Criminal, j. 21.02.2024; TJRJ, Apelação Criminal nº 0066144-84.2019.8.19.0001, Rel. Des. Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 16.04.2024; TJGO, Apelação Criminal nº 0456687-78.2014.8.09.0174, Rel. Des. Aureliano Albuquerque Amorim, Segunda Câmara Criminal, j. 03.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Nailton de Sousa Cabral apela da sentença do Juízo da Vara Criminal de Santa Isabel do Pará, que o condenou à pena reclusiva de 2 anos, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (ID 10236489).

O apelante pugna pela absolvição por ausência de potencialidade lesiva da conduta, ausência de dolo e insuficiência probatória, sustentando a necessidade de desconsideração do depoimento policial. Subsidiariamente, pugna pela concessão de perdão judicial, com fundamento na Súmula 18 do STJ. Ao final, pugna pela substituição da pena restritiva de direito por prestação pecuniária, considerando que trabalha como motorista de ônibus e faz transporte de pessoas para outros estados (ID 10236497).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 10236501), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13955648).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste margem para absolver o acusado por insuficiência probatória. A
materialidade
delitiva do crime restou provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 10236443, pág. 12) e pelo Laudo Pericial n. 2018.02.001233-BAL (ID 10236453, págs. 2/4), tendo sido concluído que a arma apreendida se encontrava em condição de funcionamento e apresentava potencial ofensivo.

Outrossim, a
autoria
restou demonstrada por meio dos depoimentos das testemunhas que confirmaram em juízo seus depoimentos prestados na fase policial, e que se mostraram suficientes para formar o convencimento judicial e embasar a condenação do apelante, tal como consignado na sentença, transcrita no essencial:

“A testemunha
PM VALMIR AMORIM PINHEIRO
,

em juízo, referiu que, após denúncias anônimas para o interativo da polícia militar, passaram a efetuar diligências e abordaram o acusado em um veículo. Mencionou que, no decorrer da abordagem, o réu informou que havia uma arma do carro, embaixo do banco do carro, motivo pelo qual todos seguiram para a delegacia para os procedimentos de praxe.

Já as testemunhas
PM ADEMILSON MOREIRA RODRIGUES E PM NEIVERSON MODESTO DA ROCHA
, em juízo, ratificaram o depoimento já prestado pela testemunha anterior, confirmando que a arma de fogo foi encontrada no veículo do réu”. (ID 10236489)

O acusado confessou em juízo a prática delitiva, alegando ser o proprietário da arma apreendida.

À vista disso, não há como acolher o pleito absolutório por insuficiência probatória, estando a materialidade e autoria delitiva suficientemente comprovadas, fato que enseja a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Ademais, não há que se falar em desconsideração do depoimento policial, pois, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

A tese de absolvição por ausência de potencialidade lesiva da conduta e ausência de perigo à vida, também não prospera eis que “o delito em análise é de perigo abstrato, já que não há a necessidade de comprovação da efetiva lesão ou risco concreto ao bem jurídico protegido, uma vez que a conduta praticada pela agente expõe a perigo a incolumidade e a segurança pública” (TJMG,
ApCrim n. 0002972-19.2015.8.13.0344
, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 21.02.2024).

Neste mesmo sentido, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo, pois “o tipo penal do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 exige, para a caracterização do crime, apenas o dolo genérico – consciência e vontade de portar arma de fogo de uso permitido, acessório ou munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Logo, o simples fato de portar arma de fogo à margem do controle estatal caracteriza o tipo penal previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento” (TJRJ,
ApCrim n. 0066144-84 .2019.8.19.0001
, relator Des(a). Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 16.04.2024).

Por igual, inviável acolher o pleito de concessão de perdão judicial, pois o art. 107 do Código Penal preconiza que a incidência de tal instituto é aplicável apenas nos casos previstos em lei, não havendo previsão legal para o tipo em questão (TJGO,
ApCrim n. 0456687-78.2014.8.09.0174
, Rel. Des. Aureliano Albuquerque Amorim, 2ª Câmara Criminal, j. 03.03.2021).

Por fim, quanto ao pleito pela substituição das duas penas restritivas de direito (limitação de fim de semana e prestação de serviço à comunidade) para a prestação pecuniária, verifico ser inviável o pedido, haja a vista a previsão legal dada pelo §2º do art. 44 do CP, o qual permite tão somente que a pena privativa de liberdade seja substituída por
uma pena restritiva de direitos e multa
ou por
duas restritiva de direitos
, não havendo possibilidade, portanto, da aplicação apenas da pena de multa ou por duas penas restritivas de direitos da mesma espécie.

Por outro lado, considerando as particularidades do caso, as razões expostas no recurso, bem como a declaração associada ao ID 10236498, entendo ser razoável afastar a pena restritiva de direito referente à limitação de fim de semana, pelo qual mantenho a pena restritiva de direito referente à
prestação de serviço à comunidade
e acrescento a
pena pecuniária
, fixada esta em 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025